Tribunal: STF
Processo: ARE 1355203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Estadual de Uniformização do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que deixou de conhecer de Reclamação, no seguinte sentido (eDOC 10, p. 5):



    “Assim, conforme já exposto no decisão proferida de forma monocrática, o objeto da presente reclamação, qual seja a necessidade de intimação da parte contrária para contra-arrazoar os embargos de declaração, não se encontra albergado por nenhuma das alternativas citadas (precedente jurisprudencial do STJ consolidado em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas e em enunciados e súmulas do STJ, nas hipóteses do art. 988, IV, do CPC). 



    Por fim, advirta-se uma vez mais que a reclamação não pode ser utilizada como instância recursal para atacar o mérito das decisões judiciais, como se observa da legislação de regência. 



    Nestes termos, voto pelo não provimento do Agravo Interno, mantendo incólumes os termos da decisão ora agravada. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca das matérias invocadas, sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifica-se que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos.



    Ademais, quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, a Corte, no julgamento do RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010 (Tema 181), entendeu pela ausência de repercussão geral da questão suscitada, dado que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente